Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700822-53.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A, CERÂMICA URUSSANGA S.A. DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre a petição de id 54757343 no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator